Tribunal: TJMT
Processo: 1010669-78.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010669-78.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Periciais, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), GERALDA FERNANDES DOMINGO - CPF: 240.895.591-20 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ANA BRIGIDA DE ALMEIDA DOMINGO - CPF: 345.206.001-20 (EMBARGADO), ANA MARIA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 353.637.971-00 (EMBARGADO), ANDERSON GIL MARTINS DE CARVALHO - CPF: 581.524.741-34 (EMBARGADO), ARCILENE DOS SANTOS FERNANDES - CPF: 830.510.151-72 (EMBARGADO), CLARICE TEREZINHA DALLABRIDA - CPF: 581.293.831-87 (EMBARGADO), EDNA ALVES PEREIRA PILOCELLI - CPF: 442.210.961-87 (EMBARGADO), EDSON LUIZ ALBINO PEREIRA - CPF: 004.132.331-97 (EMBARGADO), ENIO DONIZETE DE ARRUDA - CPF: 433.119.541-49 (EMBARGADO), IRANI MARANGAO FERREIRA - CPF: 429.436.041-00 (EMBARGADO), JANDIRA CELIA MARTINS - CPF: 496.027.481-68 (EMBARGADO), JOAQUIM VILELA NETO - CPF: 203.716.321-53 (EMBARGADO), JOSE CARMO SODRE FARIAS - CPF: 327.404.331-15 (EMBARGADO), JUAN MARO KERSUL DE CARVALHO - CPF: 858.710.441-15 (EMBARGADO), KELY CRISTINA DE BARROS RONDON - CPF: 569.712.301-91 (EMBARGADO), LEONARDO SANTOS SOUSA - CPF: 690.896.801-44 (EMBARGADO), LUCILENE APARECIDA FERNANDES - CPF: 893.187.571-15 (EMBARGADO), MAGNON PINTO DA SILVA - CPF: 907.490.651-68 (EMBARGADO), MALGARETE TIRLONI - CPF: 496.820.401-91 (EMBARGADO), MARIA APARECIDA NEVES DE SOUZA - CPF: 284.481.701-72 (EMBARGADO), NAIRA VANNI LAGE CONCEICAO - CPF: 545.268.681-91 (EMBARGADO), RONALDO CHOITI ISHII - CPF: 348.997.319-49 (EMBARGADO), ROSANA LUCY MAGOSSO - CPF: 513.291.151-04 (EMBARGADO), ROSIMEI SILVEIRA HOLENWERGER - CPF: 395.978.811-87 (EMBARGADO), SANDRA CRISTINA DOMINGUES LIMA - CPF: 513.184.311-15 (EMBARGADO), SILVANA CACIA DE OLIVEIRA KIM - CPF: 630.612.101-30 (EMBARGADO), SOLANGE APARECIDA MENEGATI - CPF: 496.702.201-49 (EMBARGADO), VANIA REGINA DE ALMEIDA - CPF: 531.826.851-04 (EMBARGADO), GERSON FANAIA PEREIRA - CPF: 209.277.701-72 (EMBARGADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO. O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE FOI CONVOCADO PARA O QUÓRUM DE VOTAÇÃO, EM FACE DA AUSÊNCIA JUSTIFICADA DA EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE HOMOLOGA LAUDO PERICIAL NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial.

2.

A decisão que homologa laudo pericial na fase de liquidação de sentença não se enquadra nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do CPC, conforme entendimento do STJ no julgamento dos REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT.

3.

A taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC admite agravo de instrumento apenas em casos excepcionais, onde há urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não se verifica no presente caso.

4.

O manejo dos embargos de declaração não se presta à modificação do julgado, mas apenas à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

5.

Inexistindo quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
, opostos pelo
Estado de Mato Grosso
, contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora, que por unanimidade

manteve a decisão monocrática do Relator que entendeu não ser cabível agravo de instrumento em decisão que homologa laudo pericial na fase de liquidação de sentença, ao argumento que não se enquadra em qualquer das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC, tampouco se amolda ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do REsp 1.696.396/MT e do REsp 1.704.520/MT (id. 218967688).

Inconformada, a parte embargante sustenta que a decisão colegiada incorreu em erro material, por não ter observado o que restou firmado no Recurso Especial representativo de controvérsia, RESP 1.696.396-MT, no qual restou decidido que o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada.

Afirma que se mantida a decisão causará danos ao erário, vez que os valores devidos foram calculados de forma equivocada pelo perito judicial que não levou em consideração a reestruturação da carreira dos servidores.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanado o vício apontado – erro material - afastando a decisão que homologou o laudo pericial em fase de liquidação de sentença e determinou o prosseguimento do feito, com base na mitigação da taxatividade do artigo 1.015 do CPC.

A parte embargada deixou de apresentar contrarrazões (id. 224915167).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante o transcrito no relatório, trata-se de opostos pelo
Estado de Mato Grosso
, contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora, que por unanimidade

manteve a decisão monocrática do Relator que entendeu não ser cabível agravo de instrumento em decisão que homologa laudo pericial na fase de liquidação de sentença, ao argumento que não se enquadra em qualquer das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC, tampouco se amolda ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do REsp 1.696.396/MT e do REsp 1.704.520/MT (id. 218967688).

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração.

Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

A parte embargante sustenta que a decisão colegiada incorreu em erro material, por não conhecer do agravo de instrumento oposto contra decisão que homologou o laudo pericial na fase de liquidação de sentença.

Pois bem
.

Apesar das alegações do embargante, foi devidamente esclarecido no Acórdão, que ‘
a decisão que homologa o laudo pericial não se enquadra em qualquer das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC, tampouco se amolda ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do REsp 1.696.396/MT e do REsp 1.704.520/MT’
. (id. 218967688)

No tocante às decisão que poderão ser agravadas, o art. 1.015 do CPC é taxativo e a decisão interlocutória agravada, que homologou laudo pericial, não se enquadra em nenhum permissivo legal autorizador do presente recurso.

Sabido também que o e. STJ, no julgamento dos recursos especiais de no 1.696.396/MT e 1704520/MT, representativos da controvérsia que deu ensejo ao Tema 988, sedimentou entendimento de que o rol do art. 1.015 do CPC é de "
taxatividade mitigada
". Vale citar:

"
O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
."

Logo, em conformidade com o entendimento oriundo daquela Corte Superior, é admissível a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência no provimento judicial, ainda que a decisão recorrida não tenha relação com as hipóteses expressamente previstas no art. 1.015 do CPC.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça definiu que a expansão daquele rol legal deverá ser aplicada de forma excepcional e desde que preenchido o requisito da urgência da tutela jurisdicional,
o que não é o caso, vez que no caso em discussão o agravante foi intimado do Laudo Pericial e se manteve inerte no momento em que deveria ter impugnado o valor/laudo
.

Nesse sentido:

“
Não é cabível a interposição de recurso de agravo de instrumento contra decisão que homologa laudo pericial ante a ausência de previsão legal e inexistência de urgência ou excepcionalidade
. V.V. AGRAVO DE INSTRUMENTO - ADMISSIBILIDADE - AÇÃO ANULATÓRIA - HOMOLOGAÇÃO DE PROVA PERICIAL. I. É cabível o recurso de agravo de instrumento contra a decisão que, ao homologar o laudo pericial, concedeu a tutela provisória requerida pela parte (art. 1.015, I, CPC)”.
(TJ-MG - AI: 03812200720238130000, Relator: Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes, Data de Julgamento: 11/08/2023, Data de Publicação: 18/08/2023)

(destaquei)

Logo, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelo embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Portanto, se a solução dada ao litígio
não foi a melhor do ponto de vista do embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no
decisum
, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado
.

A propósito, assim já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSENCIA DOS VICIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – APLICAÇÃO DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 1.026 § 2o DO CPC. Recurso conhecido e desprovido sem aplicação da multa.
1. Os embargos de declaração servem para aclarar o julgado quando neste existirem e ficarem demonstrados os vícios da omissão, contradição e obscuridade, dentro da dicção do artigo 1.022 do CPC. Inexistindo tais vícios e sem discórdia do agravante com relação ao posicionamento adotado no acórdão, não registra como conhecer tais embargos por ausência dos requisitos legais, devendo ser rejeitados
. 2. Não bastam que os embargos tenham cunho protelatório para a aplicação da multa consubstanciada pelo § 2o, do artigo 1.026 do CPC. Sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, aspecto reconhecido constitucionalmente, somente se aplica esta cominação quando residir manifesta intenção protelatória, o que não se registrou nos embargos interpostos. 3. Rejeitam-se os embargos de declaração, sem aplicação da multa. A multa prescrita no § 2o, do artigo 1026 do CPC exige que a protelação seja manifesta, pena de suprimir o direito do contraditório e da ampla defesa. Não se trata de aplicação da cominação.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1006715-92.2022.8.11.0000, Relator: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 13/03/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/03/2024)(destaquei)

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024